Tribunal: STF
Processo: HC 71386
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-28
Data de publicação: 1994-06-28

Ementa:
E  M E  N T  A: I.  HC: descabimento:  questão de fato:
verificação, a luz da prova, da existência ou não de causas especiais
de aumento da pena.
              II. Revelia: validade da sua decretação, a vista do não
comparecimento do réu a audiencia de instrução, para a qual intimado,
quando, em assentada anterior, se lhe relaxara a prisão.